Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11176-66.2016.8.11.0055
EMBARGANTE: SANTA HELENA SEMENTES LTDA.
EMBARGADO: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
Vistos.
Proceda-se com a retificação dos recorrentes nestes aclaratórios, pois só há um Embargos de Declaração pendente de julgamento (id. 36276961), interposto pela empresa SANTA HELENA SEMENTES LTDA.
Os Embargos de Declaração de id’s. 45913996 e 46729987 foram aviados contra decisão da Vice Presidência deste Sodalício (id. 45376499) referente a admissibilidade do Recurso Especial interposto pela empresa SANTA HELENA SEMENTES LTDA.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator